Tribunal: TCU
Processo: 016.278/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6058/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.278/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlandyo Davyd de Araujo Santos (XXX.502.873-XX); Camila de Carvalho Machado Silva (XXX.760.045-XX); Dayane Pereira da Silva (XXX.401.474-XX); Jose Helber de Lima (XXX.054.013-XX); Josiele Matos Vieira (XXX.902.903-XX); Marcilio Pereira Ribeiro (XXX.011.094-XX); Maria Aparecida Gomes de Melo (XXX.488.224-XX); Otavio Targino de Barros (XXX.225.064-XX); Weslley de Jesus Santos (XXX.766.045-XX); Weslley de Negreiros Rodrigues (XXX.760.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.